Tribunal: TJDFT
Processo: 0741364-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741364-38.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IAGO ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INVESTIGAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. PROVA DA PRÁTICA DE OUTRO CRIME. ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇAO FEDERAL. IVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ACESSO FRANQUEADO PELO MORADOR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PRELIMINAR AFASTADA. PROVAS ILÍCITAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PROVIDO EM PARTE. 1. Na descoberta de entorpecentes e munições na residência do acusado, precisamente no quarto dele, de forma inesperada, quando os policiais realizavam a busca de indícios do crime de latrocínio, aplica-se a teoria do encontro fortuito de provas de outros crimes, conhecida também como Serendipidade. 2. Preliminar de nulidade de busca domiciliar deve ser afastada se um dos moradores da residência franqueia a entrada dos policiais para averiguação de indícios de crime, sendo a busca e apreensão de provas legítima. 3. No caso em que há dúvida quanto à finalidade do entorpecente, se para consumo pessoal ou para a traficância, deve ser aplicada a interpretação mais favorável ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo, desclassificando-se do crime de tráfico ilícito de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06. 4. A jurisprudência é firme no sentido de que a apreensão de munições caracteriza o crime previsto no art. 12, caput, do Estatuto do Desarmamento, porque se trata de delito de perigo abstrato e de mera conduta (STJ, AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, provido em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 28 da Lei 11.343/06; 12 da Lei 10.826/03; 157, 240, §2o, 244, e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade da busca domiciliar e, consequentemente, a sua absolvição, tendo em vista que a entrada em sua residência baseou-se apenas em denúncias anônimas, sem verificação anterior por meio de diligências. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 28 da Lei 11.343/06; 12 da Lei 10.826/03; 157, 240, §2o, 244, e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “"Segundo a Teoria do Encontro Fortuito de Provas (princípio da serendipidade), admitida pela jurisprudência desta Corte, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda q ue inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios" (AgRg no HC n. 861.941/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023) (...)” (AgRg no AREsp n. 2.259.657/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003